Tribunal: TJSP
Processo: 0003440-34.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que incitou e participou de movimento para subverter a ordem e disciplina do estabelecimento prisional.
Recurso Defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Alegação de que a conduta faltosa não foi individualizada, sendo o reconhecimento da falta disciplinar verdadeira "sanção coletiva".
Procedimento disciplinar

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que incitou e participou de movimento para subverter a ordem e disciplina do estabelecimento prisional.
Recurso Defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Alegação de que a conduta faltosa não foi individualizada, sendo o reconhecimento da falta disciplinar verdadeira "sanção coletiva".
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Ato de subversão à ordem e à disciplina – Sentenciado que negou a acusação – Versão que restou isolada nos autos – Agentes de segurança penitenciária que comprovaram a prática da falta disciplinar – Subsunção dos fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso I, da Lei no 7.210/84.
Recurso Defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003440-34.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
AURENILDO SOARES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-34.2020.8.26.0509 -Voto no 11.982
2
Voto no 11.982
Agravo em Execução Penal no 0003440-34.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba DEECRIM UR02
Agravante: Aurenildo Soares dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em Execução
Apuração de falta grave

Sentenciado que incitou e participou de movimento para
subverter a ordem e disciplina do estabelecimento prisional.
Recurso
Defensivo
requerendo
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Alegação de que a conduta faltosa
não foi individualizada, sendo o reconhecimento da falta
disciplinar verdadeira “sanção coletiva”.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência
de falta grave Ato de subversão à ordem e à disciplina
Sentenciado que negou a acusação Versão que restou
isolada nos autos Agentes de segurança penitenciária que
comprovaram a prática da falta disciplinar Subsunção dos
fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos termos do
art. 50, inciso I, da Lei no 7.210/84.
Recurso Defensivo desprovido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Aurenildo Soares dos Santos contra a r. decisão de fls. 68/72, que
reconheceu como 'grave' a falta disciplinar praticada em 03/03/2020, declarando a
perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção do lapso para fins de
progressão de regime.
Pleiteia, em resumo, a absolvição pela ausência de
individualização da conduta praticada, tratando-se de verdadeira “sanção coletiva”
(fls. 01/05).
A contraminuta de agravo foi apresentada às fls. 76/79
pugnando pelo desprovimento do recurso.
A r. decisão agravada foi mantida às fls. 80.
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-34.2020.8.26.0509 -Voto no 11.982
3
desprovimento do Agravo em Execução (fls. 92/96).
É o relatório.
Consta dos autos que o Agravante cumpria sanção na
Penitenciária “Nilton da Silva de Franco da Rocha”, ocasião em que, no dia 03 de
março de 2020, cometeu falta disciplinar de natureza grave.
Consignou-se no Comunicado de Evento juntado às
fls. 07/09 que, na data de 03 de março de 2020, os sentenciados dos três pavilhões
habitacionais se aglomeraram de forma geral nas gaiolas dos raios, sendo que
diversos reeducandos, dentre eles Aurenildo Soares dos Santos, tomaram a frente
dos demais, exercendo liderança e iniciando movimento com toda a população para
exigir que fossem interrompidos os procedimentos de segurança adotados para o
ingresso de visitantes, dizendo que não aceitariam mais o encaminhamento de
visitantes com suspeitas de portarem objetivos ilícitos a hospitais. Exigiram, ainda, a
retirada dos diretores de portaria e de uma servidora que ali presta serviços,
informando que, caso não o fizessem “estavam com salve geral e iriam se rebelar”.
Todos os sentenciados foram advertidos sobre o que suas atitudes poderiam causar,
contudo, continuaram subvertendo a ordem e à disciplina dizendo que “não
voltariam atrás,, que estavam com o salve e iriam cumprir a determinação de iniciar
rebelião caso não houvesse retorno positivo, rendendo os funcionários presentes,
proferindo desrespeitos e ameaças a todos os presentes: 'aqui é o primeiro comando
da capital falando, não é comédia não; não queremos justificativa nenhuma, não
vamos aceitar os procedimentos, e se pagar pra ver vamos pôs a cadeia no chão; os
funcionários dessa porra são todos uns desgraçados, as funcionárias são umas
filhas da puta; vamos pôs a cadeia no chão, o salve ta na mão, para pra ver e vocês
vão pra nossa mão, vamos tomar essa porra'”.
Diante disso, foi instaurado procedimento disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-34.2020.8.26.0509 -Voto no 11.982
4
(fls. 128, dos autos de origem1), ocasião em que os sentenciados e testemunhas foram
inquiridos.
Em suas declarações, o reeducando Aurenildo Soares
dos Santos, acompanhado de Advogada da FUNAP (Dra. Maria Helena de Oliveira
Lopes OAB/SP 50.448), negou os fatos que lhe foram imputados. Disse que não é
integrante de facção criminosa, não tem problemas com os servidores da unidade
prisional e não exerce liderança sobre os detentos da cela em que se encontra. Além
disso, declarou que não tinha conhecimento de que havia um “salve geral” para dar
início a rebelião e que o problema no setor de visitas foi um caso isolado de um
reeducando de outro raio. Não soube dizer se foram proferidas ofensas ou ameaças
aos servidores da unidade ou mesmo se houve descumprimento de alguma ordem
(fls. 39/40).
O Agente de segurança penitenciária Samuel Puglieri
Pasuld relatou que, na data de 03 de março de 2020, os sentenciados dos três
pavilhões habitacionais se aglomeraram de forma geral nas gaiolas dos raios, sendo
que diversos reeducandos, dentre eles Aurenildo Soares dos Santos, tomaram a
frente dos demais, exercendo liderança e iniciando movimento com toda a população
para exigir que fossem interrompidos os procedimentos de segurança adotados para o
ingresso de visitantes, dizendo que não aceitariam mais o encaminhamento de
visitantes com suspeitas de portarem objetivos ilícitos a hospitais. Exigiram, ainda, a
retirada dos diretores de portaria e de uma servidora que ali presta serviços,
informando que, caso não o fizessem “estavam com salve geral e iriam se rebelar”.
Todos os sentenciados foram advertidos sobre o que suas atitudes poderiam causar,
contudo, continuaram subvertendo a ordem e à disciplina dizendo que “não
voltariam atrás,, que estavam com o salve e iriam cumprir a determinação de iniciar
rebelião caso não houvesse retorno positivo, rendendo os funcionários presentes,
proferindo desrespeitos e ameaças a todos os presentes: 'aqui é o primeiro comando
da capital falando, não é comédia não; não queremos justificativa nenhuma, não
1 PEC no 0008190-62.2019.8.26.0041.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-34.2020.8.26.0509 -Voto no 11.982
5
vamos aceitar os procedimentos, e se pagar pra ver vamos pôs a cadeia no chão; os
funcionários dessa porra são todos uns desgraçados, as funcionárias são umas
filhas da puta; vamos pôs a cadeia no chão, o salve ta na mão, para pra ver e vocês
vão pra nossa mão, vamos tomar essa porra'”. (fls. 215/216, dos autos originários).
No mesmo sentido o depoimento do Agente de
segurança penitenciária Carlos José Lopes Fernandes (fls. 217/218, dos autos de
origem).
Diante disso, concluiu-se no procedimento que o
sentenciado Aurenildo Soares dos Santos infringiu o art. 50, inciso I, da Lei de
Execução Penal (fls. 64/67).
Sobreveio, então, a r. decisão recorrida (fls. 68/72),
que, a despeito do quanto alegado pela Defesa, não merece reforma.
Os elementos colhidos no bojo da sindicância
comprovam a prática da falta disciplinar de natureza 'grave'.
A versão do sentenciado de que não praticou a falta
disciplinar não prospera.
A alegação da defesa quanto à insuficiência probatória,
data vênia, não prospera.
Isso porque os Agentes de segurança penitenciária
confirmaram que os sentenciados, dentre eles Aurenildo Soares dos Santos,
participaram de movimento de subversão à ordem e à disciplina, sendo que o
reeducando em questão foi um dos que tomou a frente da 'rebelião'.
Insta consignar ser inquestionável a validade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-34.2020.8.26.0509 -Voto no 11.982
6
depoimento prestado pelos agentes penitenciários. Por serem agentes públicos
investidos em cargo cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à
segurança pública, estes não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira
que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus
testemunhos, a estes devem ser conferida relevante força probante.
Há que se ressaltar que o regular funcionamento do
ambiente prisional é lastreado na disciplina e acolhimento das ordens exaradas pelos
funcionários que o integram, de modo que os atos de desobediência não podem ser
considerados como de menor importância. Nesse sentido, leciona Guilherme de
Souza Nucci2:
“Ora, o preso que não obedece ao servidor, desrespeita
a pessoa com quem deva relacionar-se ou deixa de
cumprir as ordens recebidas e comete falta grave, desde
que essas ordens sejam legais, isto é, dentro das regras
estabelecidas para o regime prisional em que se
encontrar. (...)”.
No mais, ao contrário do alegado pela D. Defesa, não
houve aplicação de “sanção coletiva”.
Com efeito, a conduta tida por falta grave foi
individualizada, sendo imputada a todos aqueles indivíduos que incitaram a
população carcerária, gerando indisciplina e desordem.
Assim, verifica-se que a conduta do sentenciado
2 Manual de processo penal e execução penal / Guilherme de Souza Nucci. 12. ed. rev., atual. e
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág. 957.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-34.2020.8.26.0509 -Voto no 11.982
7
amolda-se à falta de natureza grave, diante da subsunção dos fatos ao art. 50, inciso
I, da Lei de Execução Penal, devendo ser afastado o pedido de absolvição, visto que
Aurenildo Soares dos Santos claramente participou de movimento para subverter a
ordem e a disciplina da unidade prisional.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
Agravo em Execução, mantendo-se integralmente a r. decisão recorrida.
Ely Amioka
Relatora